Tribunal: TJDFT
Processo: 0724481-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Processo : 0724481-77.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 197223385 dos autos originários n. 0713316-47.2022.8.07.0018) proferida em ação de conhecimento, que, diante da necessidade de preenchimento da condição de dependente do segurado (ex-companheira) para a concessão da pensão previdenciária postulada, intimou a autora, aqui agravante, para providenciar o ajuizamento da ação de reconhecimento de união estável e determinou suspensão do processo pelo prazo máximo de 1 (um) ano. Fundamentou o juízo singular: II – No caso concreto sobressai como questão de direito relevante para o deslinde da causa o preenchimento da condição de dependente do segurado (ex-companheira), requisito necessário à concessão da pensão previdenciária postulada. Não há possibilidade de análise da união estável como questão incidental nesta ação, considerando a ampla dilação probatória exigida e a absoluta incompetência do Juízo Fazendário para processar e julgar tal matéria. Nesse sentido, os seguintes julgados: [...] III – Diante disso, nos termos do art. 313, V, “b”, do CPC, intime-se a parte autora para providenciar o ajuizamento da ação de reconhecimento de união estável, devendo o presente feito ficar suspenso pelo prazo máximo de 1 ano (art. 313, §4o, do CPC). IV – Sem prejuízo, intime-se a requerida LETICIA BARBOSA DE SALES para regularizar sua representação processual, uma vez que alcançou a maioridade civil durante a tramitação do feito. PRAZO DE DEZ DIAS. Após, promova-se a suspensão do feito conforme determinado acima. A agravante alega que não há necessidade de ajuizamento de ação autônoma para o prévio reconhecimento da união estável. Sustenta a competência do juízo fazendário para resolver, em caráter incidental, questão prejudicial surgida nos autos. Aduz que “o reconhecimento da união estável, na hipótese dos autos, é apenas questão incidental para fins de prova do preenchimento dos requisitos exigidos à concessão do benefício previdenciário, não guardando nenhuma relação com o provimento declaratório referente ao direito de família”. Cita precedentes julgados, inclusive desta Corte, reconhecendo “a desnecessidade de ajuizamento de ação autônoma declaratória de união estável, quando o que se pretende é apenas o reconhecimento da qualidade de dependente previdenciário do companheiro sobrevivente”, que é questão prejudicial passível de ser examinada de forma incidental. Acrescenta que o ajuizamento de ação declaratória de união estável, no caso, possivelmente, até seria extinta sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, pois a autora já teve reconhecida a sua união estável com o de cujus por escritura pública declaratória de união estável. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar o imediato prosseguimento do processo originário e a resolução incidental da questão da união estável no mesmo feito, após a realização da audiência de instrução, e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Embora a decisão atacada não se enquadre em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC, é possível mitigar a taxatividade porque verifico urgência que não permite aguardar o julgamento da questão em sede de eventual apelação. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no STJ para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dito isso, admito o agravo de instrumento. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito para o deferimento do pedido liminar. Após contestação, réplica e especificação de provas, o juízo a quo suscitou questão prejudicial relevante para o deslinde da controvérsia, referente ao preenchimento da condição de dependente do segurado (ex-companheira), e, assim, nos termos do art. 313, V, “b”, do CPC, intimou a autora-agravante para providenciar o ajuizamento de ação autônoma de reconhecimento de união estável, devendo o processo originário permanecer suspenso pelo prazo de um ano. Nesse contexto, necessário registrar que o STJ possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido: [...] 2. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021. Grifado) [...] 4. A Segunda Turma do STJ firmou orientação no sentido de que a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011. 5. Na hipótese dos autos, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que não se justifica a suspensão do recurso especial, e acolher a pretensão recursal no sentido de que se faz necessário o reconhecimento de causa de prejudicialidade externa, é necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. O recorrente não cumpriu os requisitos recursais que comprovassem o dissídio jurisprudencial nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, pois há a necessidade do cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, sendo imprescindível a exposição das similitudes fáticas entre os julgados. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 19/11/2015. Grifado) [...] 1. “Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico” (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020. Grifado) No entanto, cuidando-se de questão prejudicial, a priori, passível de ser analisada de forma incidental, não cabe o ajuizamento de ação autônoma para esse propósito, ainda que a solução alcançada não esteja coberta pela coisa julgada. O art. 503, § 1o, do CPC enumera as hipóteses em que a solução de questão prejudicial, de forma incidental, é alcançada pela coisa julgada. Confira-se a redação: Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. § 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se: I - dessa resolução depender o julgamento do mérito; II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia; III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. § 2o A hipótese do § 1o não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial. (Grifos adicionados) Segundo a doutrina[1], são requisitos para que a questão prejudicial decidida incidentalmente no processo seja coberta pelo manto da coisa julgada material: O texto ora analisado é expresso em permitir que haja formação de coisa julgada material sobre a questão prejudicial de mérito decidida incidentemente no processo, desde que estejam presentes alguns requisitos: a) que a questão prejudicial tenha sido agitada pelas partes; b) que a decisão do mérito dependa da resolução da questão prejudicial; c) que tenha havido efetivo contraditório sobre a prejudicial (v. CPC 10); d) o juiz seja competente em razão da matéria ou da pessoa (competência absoluta); e) que a questão prejudicial seja de mérito; f) que a prejudicial possa ser objeto de ação autônoma; g) que não tenha havido restrições probatórias para o deslinde da questão prejudicial (CPC 503 § 2.o); h) que a resolução da questão prejudicial conste expressamente do dispositivo da sentença (Cavalcanti. Coisa julgada, n. 5.2.2). Não se admite o contraditório ficto, vale dizer, não se forma a coisa julgada material sobre a questão prejudicial se tiver havido revelia, isto é, se o réu não tiver participado efetivamente do processo (v. coment. 10, abaixo). Isso significa que, para que haja coisa julgada material sobre a questão prejudicial, é necessário estejam presentes os requisitos da abolida ação declaratória incidental, salvo pedido expresso da parte em petição inicial apartada. A mudança, portanto, é de efeito, não de forma nem de fundo: não se exige mais a formalidade de a parte ter de deduzir pedido declaratório incidental. A expressão decidida expressa e incidentemente significa que a questão tem de ter sido agitada e debatida, mas não necessariamente objeto de pedido explícito, como se fora pretensão. Basta estarem presentes os requisitos legais para que a coisa julgada material estenda seus limites objetivos para a questão prejudicial de mérito, desde que essa decisão da questão prejudicial de mérito conste expressamente da parte dispositiva da sentença. Tendo havido debate na causa sobre a questão prejudicial de mérito – contraditório efetivo – esse debate tem como objetivo fazer com que a questão prejudicial de mérito, que será apreciada incidenter tantum, necessariamente, pelo juiz, possa ser abrangida pela coisa julgada. A decisão sobre a prejudicial é incidenter tantum; os efeitos da coisa julgada, entretanto, operam-se como se a decisão fora principaliter. Objetiva-se a decisão principaliter sobre a relação jurídica prejudicial, que influirá na decisão sobre o mérito, aumentando-se assim os limites objetivos da coisa julgada. O sistema mudou: a) CPC/1973: era necessário pedido expresso (pretensão deduzida por petição inicial) para que pudesse haver coisa julgada material sobre a prejudicial de mérito; b) CPC: o juiz resolverá a prejudicial de mérito, mesmo sem dedução expressa e formal de pretensão (basta a alegação da parte) e a coisa julgada se estenderá sobre a questão prejudicial de mérito. O que não mudou foi o trabalho do juiz que, tanto no sistema do CPC/1973, quanto no do CPC teria de, necessariamente, decidir sobre a prejudicial de mérito para resolver a lide. Esse novo regime da coisa julgada sobre a questão prejudicial, todavia, só se aplica aos processos iniciados a partir de 18.3.2016 – data da entrada em vigor do CPC (CPC 1045) –, conforme expressa disposição do CPC 1054. (Grifado) Aqui, embora discutível a formação de coisa julgada, há competência do juízo fazendário para a solução incidental das questões acessórios prejudiciais de mérito, tal como a relativa ao reconhecimento de união estável. Nesse sentido, os arestos desta Corte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLO PASSIVO. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. QUESTÃO INCIDENTAL. EXCEPCIONALIDADE. PRETENSÃO. CONCESSÃO. PENSÃO POR MORTE. VERBAS SALARIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A fixação da competência em ação proposta em desfavor de ente público vinculado a outra unidade da federação, deve observar as leis de organização judiciária dos Estados e do Distrito Federal, pois, em matéria de competência, são leis especiais em relação às regras gerais do Código de Processo Civil, porquanto possuem amparo constitucional. 1.1. As jurisdições dos Tribunais de Justiça de Goiás e do Distrito Federal e Territórios são exercidas nos limites de seus respectivos territórios, de modo que o Município de Formosa/GO deve ser processado e julgado perante uma vara vinculada ao Tribunal de Justiça de Goiás. 2. A Vara de Família é um Juízo especializado com competência orientada para o julgamento de questões relativas à família e ao estado das pessoas. O julgamento de pedidos de natureza previdenciária ou indenizatória não guarda pertinência material com os temas tratados por estas varas, não sendo possível a ampliação de sua competência para este fim. 2.1. As Varas de Fazenda Pública são Juízos especializados, cuja competência, de caráter absoluto, é definida em razão da pessoa. 2.2. A competência das Varas de Fazenda Pública pode ser ampliada, excepcionalmente, para alcançar questões acessórias. 3. A despeito de a ação originária ter sido distribuída como reconhecimento de união estável post mortem, extrai-se da petição inicial que a pretensão principal da parte autora/agravante tem caráter eminentemente previdenciário e indenizatório, sendo a questão familiar apenas um requisito para concessão do benefício previdenciário. 4. Foi negado provimento ao recurso. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1618033, 07283652220218070000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 15/9/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Grifado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO. ADMISSÃO IMPLÍCITA. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO A CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA DE SERVIDOR FALECIDO. ALEGAÇÃO DE QUE CONSTITUIU FAMÍLIA MEDIANTE UNIÃO ESTÁVEL. QUESTÃO PREJUDICIAL QUE PODE SER DIRIMIDA INCIDENTALMENTE. SENTENÇA ANULADA. I. A omissão do juízo de primeiro grau quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte importa na presunção de sua admissão implícita. II. Não pode subsistir a extinção do processo apoiada no fundamento de que a suposta existência da união estável, fato em tese passível de objetar o direito da parte à pensão oriunda da morte de seu pai, não pode ser discutida ou conhecida na ação intentada. III. Eventual incompetência do juízo para reconhecer ou declarar a existência da união estável não autoriza a extinção do processo, mas a remessa do processo ao juízo considerado competente ou, mais precisamente, a suspensão do processo ante a prejudicialidade externa de que trata o artigo 265, inciso IV, alínea a, do CPC/73. IV. Na hipótese em que é argüida como fundamento para excluir a percepção de pensão por morte, a união estável constitui autêntica questão prejudicial deduzida incidenter tantum que não afeta a competência do juízo e, muito menos, descortina impedimento de ordem processual. V. O estado civil ou o status familiae da parte, conquanto possa constituir objeto principal de ação autônoma, na demanda que tem por objeto o direito à pensão por morte representa simples antecedente lógico da resolução do mérito, isto é, questão prejudicial que pode ser conhecida e apreciada incidentalmente. VI. Salvo quanto passa a constituir objeto da denominada ação declaratória incidental albergada nos artigos 5o e 325 da Lei Processual revogada, a questão prejudicial não compõe o objeto da causa e, por via de conseqüência, não é solucionada pelo juiz senão de forma incidental e sem reflexo na coisa julgada. VII. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 956655, 20150110489310APC, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 20/7/2016, DJe de 1/8/2016. Grifado) A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da união estável de forma incidental, como questão prejudicial. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela responsabilidade do condutor do veículo das recorrentes pelo acidente, afastando expressamente a culpa concorrente da vítima. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 2. A jurisprudência desta Corte admite o reconhecimento da união estável de forma incidental, como questão prejudicial. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.701.275/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 17/12/2020. Grifado) Portanto, se a parte abre mão da formação de coisa julgada, não é imprescindível o ajuizamento de ação autônoma de reconhecimento de união estável, pois essa questão prejudicial pode ser examinada incidentalmente no processo. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito. Todavia, não vejo o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento colegiado, que é regra nesta instância. Com efeito, no que importa aos autos originários, por ora, houve apenas a determinação de suspensão pelo prazo de um ano. Logo, ausente o periculum in mora. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.101